Tribunal: STF
Processo: RE 1358472
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, à unanimidade, no que importa ao presente apelo, acordou em “não conhecer das razões de recurso acostadas pela defesa constituída de JOÃO CARLOS por preclusão consumativa, conceder habeas corpus de ofício para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas descritos no FATO I e nos demais, com reflexo nas penas de AGOSTINHO LAUS NETO e GABRIELA LAUS, dar parcial provimento à apelação criminal de JOÃO CARLOS RAMOS para absolvê-lo da prática do delito de tráfico de drogas descrito no FATO V, na forma do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, com extensão dos efeitos aos réus AGOSTINHO LAUS NETO, GABRIELA LAUS e RAFAEL RODRIGUES CARVALHO, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, dar parcial provimento à apelação criminal de ADILSON LATZKE JUNIOR para reduzir a pena privativa de liberdade em relação ao delito do artigo 33 da Lei 11.343/2006, negar provimento às demais apelações criminais e comunicar o juízo de origem para que para que dê cumprimento aos termos da condenação”.



    A ementa do acórdão proferido exibe o seguinte cabeçalho (fls. 807-808, Doc. 2.329):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CURIÓ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ARTIGOS 33 E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO I, TODOS DA LEI 11.343/2006. RAZÕES EXTEMPORÂNEAS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO E INDISPENSABILIDADE. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZES. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PELO JUÍZO. PROVAS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. TRANSNACIONALIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO QUANTO A AMBOS OS DELITOS. FATOS I A IV. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO FATO V POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE E DO FINANCIAMENTO DO CRIME. MINORANTE. RÉUS QUE INTEGRAM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REGIMES INICIAIS MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. EXECUÇÃO IMEDIATA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 2.363, 2.366, 2.368, 2.372, 2.373 e 2.374), apenas os embargos de Gabriela Laus foram parcialmente providos; os demais foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (fls. 932-933, Doc. 2.540):



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO MERITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DETRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO AGREGADA. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO NESSA EXTENSÃO.



    1. A via declaratória tem o objetivo específico de provocar novo pronunciamento judicial de caráter integrativo e/ou interpretativo nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, ou então, por construção pretoriana integrativa, quando constatado erro material no julgado. Desatendidos tais requisitos, são incabíveis os embargos declaratórios que apenas visam à mera rediscussão do mérito da causa já apreciada e julgada ou ao prequestionamento da matéria.



    2. Para fins de acesso às instâncias Superiores, é dispensável que o julgado se refira expressamente a todos os dispositivos legais e/ou constitucionais invocados pelas partes, bastando, para tal fim, o exame da matéria reputada pertinente, em obséquio ao princípio da livre convicção motivada. Precedentes. 



    3. A apreciação do pedido de detração de pena compete ao Juízo das Execuções Criminais. Fundamentação agregada ao voto condutor sem alteração do resultado. 4. Embargos de declaração da ré Gabriela conhecidos em parte e, nessa extensão, providos. Embargos de declaração dos demais réus não conhecidos. “



    Foram opostos novos Embargos de Declaração pelos ora recorrentes (Doc. 2.569), os quais foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fls. 10-11, Doc. 2.611):



    “PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANTERIORMENTE EMBARGADA E EXAMINADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A via declaratória tem o objetivo específico de provocar novo pronunciamento judicial de caráter integrativo e/ou interpretativo nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, ou então, por construção pretoriana integrativa, quando constatado erro material no julgado. Desatendidos tais requisitos, são incabíveis os embargos declaratórios que apenas visam à mera rediscussão do mérito da causa já apreciada e julgada ou ao prequestionamento da matéria.



    2. Esgotado o exame da matéria embargada nos primeiros embargos, não são cognocíveis os segundos aclaratórios opostos pela defesa.”



    No apelo extremo (Doc. 2.654), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta, preliminarmente, (a) nulidade absoluta por falta de intimação para a sessão de julgamento da apelação criminal; (b) ausência de amparo legal e constitucional das interceptações telefônicas que deram origem ao presente processo; (c) ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da DF/88) por ausência de laudo pericial de voz; (d) violação ao contraditório, inépcia da denúncia e das alegações finais ministeriais; e (e) quebra da garantia da imparcialidade e do princípio acusatório, na medida em que o juízo produziu provas de ofício.



    Quanto ao mérito, defende a necessidade de absolvição dos recorrentes da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas e afirma que (a) “não há nos autos elementos suficientes para se dizer que todas as pessoas denunciadas fazem parte de uma associação direcionada para o cometimento do crime de tráfico, mas sim que são pessoas que possuem estreita ligação – não de agora, tampouco de a época dos fatos – mas de muitos e muitos anos atrás.” (fl. 36, Doc. 2611) e; (b) “é necessário analisar, com a cautela necessária, a situação de cada um dos apelantes de forma individual, para que se possa fazer justiça ao caso concreto” (fl. 38, Doc. 2611). 



    Aduz, ainda, que (a) não há comprovação da estabilidade e da permanência da associação para o tráfico de drogas; (b) a pena pelo crime de tráfico de drogas é nitidamente injusta; (c) a pena em virtude da confissão espontânea foi diminuída em apenas 1/12 avos; (d) não há argumento plausível que justifique o aumento na terceira fase da dosimetria da pena; (e) ADILSON tem direito à aplicação da causa especial de diminuição de pena; (f) não houve comprovação de autoria de ARTHUR; (g) os mesmos argumentos apresentados pela defesa relativos à dosimetria da pena de ADILSON servem para reduzir também a pena de ARTHUR; (h) WILLIAN deve ser absolvido do fato III; e (i) também se aplicam a WILLIAN os argumentos relativos à dosimetria da pena de ARTHUR e ADILSON.



    O recurso Extraordinário foi devidamente admitido na origem e os autos remetidos à Superior instância (Doc. 2.721).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Efetivamente, o juízo de origem com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos e na legislação de regência (Código Penal, Código de Processo Penal e Leis 11.343/2006 e 9.296/1996), manteve a sentença que condenou os ora recorrentes por tráfico ilícito de entorpecentes e por associação para o tráfico. Veja-se a ementa do acórdão recorrido na parte que aqui interessa (fls. 808-811, Doc. 2329):



    1. A denominada Operação Curió foi levada a efeito pela Polícia Federal a partir de janeiro de 2012 e investigou a existência de uma associação criminosa (composta por indivíduos radicados em Amsterdã/Holanda, São Paulo/SP e Florianópolis/SC) voltada ao tráfico internacional de drogas. Segundo a inicial acusatória, o modus operandi do grupo consistiria em exportar cocaína para a Europa (Holanda) e importar outros entorpecentes, como ecstasy, haxixe e skunk (cannabis sativa).



    2. Apresentadas as razões de apelação pelo órgão público de defesa na inércia de representante constituído, opera-se a preclusão consumativa, não sendo cognocíveis as acostadas a destempo.



    3. São hígidas as decisões judiciais que autorizam o início e a prorrogação das interceptações quando há demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas (STF, HC 154265 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 17-8-2018).



    4. A investigação teve início a partir da prisão em flagrante de Joana Steffani de Souza em 18-01-2012, ao desembarcar do vôo TP0087, proveniente de Lisboa, Portugal, transportando 50.000 (cinquenta mil) comprimidos de ecstasy, e de seu subsequente interrogatório, no qual foi revelado esquema de exportação e importação de drogas operacionalizado por pessoas radicadas em Florianópolis/SC. Com base nas informações fornecidas pela autuada, a Polícia Federal realizou diligências investigativas para apurar elementos em relação aos indivíduos mencionados no interrogatório e, somente após a colheita de elementos, requereu as interceptações telefônicas.



    5. É assente na jurisprudência o entendimento de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que tenham sido degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida e que se confira às partes o acesso aos diálogos interceptados.



    6. É prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei 9.296/96.



    7. Este Tribunal já sumulou a matéria no Enunciado 129, consignando que 'é lícita a sucessiva renovação da interceptação telefônica, enquanto persistir sua necessidade para a investigação'.



    8. A necessidade da medida amparou-se na complexidade das investigações por tratar-se de associação criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, com grande número de integrantes, modo de operação diferenciado e com estruturação de tarefas.



    9. A peça acusatória, no caso, é formalmente perfeita, atendendo aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição dos eventos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes.



    10. A jurisprudência formou-se no sentido de que, após a prolação da sentença, fica superada a alegação de inaptidão da denúncia.



    11. Nas alegações finais da acusação, houve suficiente manifestação pela condenação dos réus na forma da denúncia. Além disso, caso assim não fosse, não ficaria o juízo vinculado ao pedido do órgão acusatório, imperando o princípio do livre convencimento.



    12. É facultado ao magistrado determinar a realização de diligências que entender pertinentes e razoáveis para formar seu convencimento, seja por força do princípio da busca da verdade real, seja pelo sistema da persuasão racional do juiz. Por certo também, é a sua prerrogativa de valorar as provas colhidas para formar sua convicção.



    13. Esta Corte, por suas Turmas Criminais, já afirmou que a prova produzida por meio de interceptação telefônica é irrepetível e, portanto, enquadra-se nas exceções previstas na parte derradeira do artigo 155 do Estatuto Processual Penal.



    14. A investigação policial denominada Operação Curió acompanhou a movimentação dos denunciados durante um total de doze meses (de janeiro a dezembro de 2012), não somente com interceptações telefônicas, mas também com diligências investigativas e acompanhamento de suspeitos, entre outras medidas.



    15. Conforme previsão do artigo 381 do Código de Processo Penal, que identifica as partes essenciais da sentença, o magistrado, ao apreciar a demanda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém, não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (STJ, HC 370.708, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, disponibilizado em 21- 10-2016).



    16. Este Regional tem entendimento consolidado no sentido de que 'o depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular' (TRF4, 0001913-09.2003.404.7002, 8ª Turma, Relator Juiz Federal Gilson Luiz Inácio, disponibilizado em 05-3-2013).



    17. A transnacionalidade do delito está amplamente comprovada nos autos pelas inúmeras negociações envolvendo a exportação de cocaína para a Europa e a importação de ecstasy, haxixe e skunk (cannabis sativa). Não há necessidade de que os acusados tenham realizado pessoalmente o transporte das substâncias entorpecentes, tampouco logrado êxito no seu intento final de remessa/internalização da droga.



    18. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas relativamente ao delito de tráfico internacional de drogas quanto aos fatos I a IV e ao delito de associação criminosa para o mesmo fim, bem assim o dolo dos agentes, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, e inexistindo causas excludentes, deve ser mantida a condenação dos réus.



    19. Absolvição dos réus envolvidos no fato V por ausência de materialidade delitiva.



    20. É devida negativação da quantidade dos entorpecentes na primeira fase das penas porque expressiva e não se divide pelo total de sujeitos envolvidos.



    21. Em se utilizando a confissão do réu, ainda que parcial e qualificada, para a sua condenação, incide a atenuante respectiva.



    22. Os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico são crimes autônomos, porque decorrem de desígnios independentes entre si, e tutelam bens jurídicos diversos, de modo que inexiste bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais ou majorantes, separadamente, em relação aos dois delitos.



    23. É aplicável a majorante da transnacionalidade para todos os réus porque devidamente provado o tráfico internacional, com exportação de droga do Brasil para a Europa e importação da Holanda para o Brasil, com previsão no artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006. Ausência de bis in idem com a elementar do tipo importar porque a majorante é aplicada em virtude da origem estrangeira das drogas. 24. É aplicável a majorante do financiamento para a prática do crime quando a prova demonstrar tal posição do agente no grupo criminoso.



    25. Não aplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 porque todos os réus integraram associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.



    26. Os regimes iniciais de cumprimento das penas corporais foram impostos conforme as disposições do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, e também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Codex, além da previsão do artigo 42 da Lei 11.343/2006.



    27. Incabível a substituição da pena carcerária por restritivas de direito, quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal (circunstâncias judiciais desfavoráveis, em virtude da expressiva quantidade de entorpecentes e pena superior a 04 anos).



    28. Prisão preventiva de um réu mantida porque presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    29. As medidas cautelares insertas no artigo 319 do Estatuto Processual Criminal estão sendo utilizadas quando verificados os requisitos do artigo 282 do mesmo Codex, ou seja, quando não se fizer necessário o encarceramento cautelar (artigo 282, §6º, CPP), mas houver razões concretas e bastantes na forma dos incisos deste dispositivo legal (I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado) para que o juízo vincule o suposto agente ao processo penal e/ou também imponha restrições outras, legalmente previstas e necessárias, como restou demonstrado no caso concreto. Aliás, o juiz pode atuar de ofício (artigo 282, § 2º, CPP) e igualmente revogar medida cautelar ou substituir a já decretada (artigo 282, §§ 4º e 5º, CPP).



    30. Nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, não poderá ser restituído o produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Tais circunstâncias autorizam o perdimento dos bens, a teor do que preconiza o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Em sintonia com a determinação constitucional estão os artigos 60, 62 e 63 da Lei 11.343/2006, que preveem a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores empregados no cometimento do delito, ou consistentes em produtos dos crimes, ou que constituam proveito auferido com sua prática, bem assim a imposição da pena de perdimento.



    31. O enunciado sumular 122 deste Regional, aderindo à orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 126.292, Plenário, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17-5-2016), entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADC 43 e 44 (05-10-2016), bem como reafirmado em sede de repercussão geral (ARE 964246 RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 25-11-2016), autoriza o início do cumprimento da condenação criminal, em relação a todas as penas que tiverem sido objeto do julgamento, uma vez (a) decorrido o prazo para interposição de Embargos Infringentes e de Nulidade ou para oposição de Embargos de Declaração, nos casos em que esses forem cabíveis, (b) apresentados tais recursos, (b.1) não forem admitidos pelo Relator, (b.2) assim que forem julgados.”



    Verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a matéria trazida no apelo extremo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDIMENTO DE BENS. NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E O ACERVO PERDIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte já teve a oportunidade de analisar, por inúmeras vezes, a questão referente à possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptações telefônicas, tendo jurisprudência consolidada no sentido de que é “lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e exija investigação diferenciada e contínua” (Inq. Nº 2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje de 25.03.2010). 2. Ao contrário do que busca demonstrar o ora agravante, o Tribunal a quo fundamentou, de forma consistente, as razões pelas quais as prorrogações dos sucessivos prazos para interceptações telefônicas revelavam-se imprescindíveis, eis que tinham por escopo investigar organização criminosa sofisticada, com atuação transnacional de longa data, com modus operandi complexo, de modo a dificultar sobremaneira o trabalho desenvolvido no âmbito da atividade policial. 3. O Supremo Tribunal Federal, em casos como o ora em exame, possui entendimento firme no sentido da possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptação telefônica. Precedentes. 4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Agravante, de modo a incidir, na espécie, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 5. No que se refere à existência, ou não, de nexo causal entre o crime cometido pelo recorrente e os bens que tiveram a decretação de perdimento em favor da União, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte.” (ARE 1320336 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021 – grifo nosso)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. Segundo o art. 21, § 1º, do RI/STF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Ressalte-se que é previsto meio de impugnação à parte que se sentir prejudicada e forçar o pronunciamento do colegiado, qual seja, o agravo interno. Precedentes. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1250728 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 03/04/2020 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1039427 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017 – grifo nosso)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente